Tribunal: TJDFT
Processo: 0729465-95.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos em sentido estrito interpostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pelo réu contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia que pronunciou o acusado pela prática de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil (CP, art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II), afastando a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, §2o, IV).
2. O Ministério Público requer a inclusão da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima. A Defesa, por sua vez, pleiteia: (i) afastamento da qualificadora do motivo fútil; (ii) revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas; (iii) alternativamente, reconhecimento da ausência de dolo e desclassificação do crime para lesão corporal grave (CP, art. 129, §1o).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser incluída a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; (ii) estabelecer se a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada; (iii) verificar se subsistem fundamentos para manutenção da prisão preventiva e se é cabível a desclassificação para lesão corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, por meio da qual o acusado será submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. Nesta fase incipiente, saliente-se, existe apenas um juízo de prelibação para se admitir ou rejeitar a acusação.
5. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Júri.
6. O conjunto probatório indica que o crime pode ter sido motivado por ciúmes da vítima com relação a uma mulher, circunstância que pode configurar motivo fútil, cabendo ao Conselho de Sentença a decisão definitiva.
7. As provas apontam que o ataque ocorreu de forma súbita e inesperada, com uso de faca, sem possibilidade de reação da vítima, o que autoriza a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido.
8. Não se acolhe o pedido de desclassificação para lesão corporal, pois não há prova inequívoca de ausência de dolo, devendo eventual dúvida ser resolvida pelo Tribunal do Júri.
9. A prisão preventiva permanece justificada pela gravidade concreta do delito, pela periculosidade do acusado e pelo temor manifestado pela vítima, não sendo suficientes medidas cautelares diversas.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso da Defesa parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Recurso da Acusação provido.